Tribunal: TJES
Processo: 5033220-27.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033220-27.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: TELMIRO PAULINO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5033220-27.2023.8.08.0024

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido: TELMIRO PAULINO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIOS. (1).
EM SUMA, NARRA O AUTOR NA PEÇA EXORDIAL (DESASSISTIDO DE ADVOGADO NOS TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 9.099/95 - ID Nº 32455836) TER SIDO SURPREENDIDO COM DEPÓSITO DE QUANTIA EM SUA CONTA BANCÁRIA, RELATIVO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM PRÉVIA CONTRATAÇÃO. RELATA QUE FEZ CONTATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA OBJETIVANDO O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO, PORÉM, NÃO OBTEVE ÊXITO. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER NA PEÇA VESTIBULAR A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E A DISPONIBILIZAÇÃO DE BOLETO PARA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA CREDITADA EM SUA CONTA. NO MÉRITO, PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.. “[...]
POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5033220-27.2023.8.08.0024, CONFIRMO A LIMINAR a seu tempo proferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: 1) DECLARO a nulidade e, via de consequência, a inexistência do débito materializado no contrato de empréstimo com Proposta nº 64412181 da Requerida: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em nome do Requerente: TELMIRO PAULINO; e 2) CONDENO a Requerida: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a pagar ao Requerente: TELMIRO PAULINO: a) repetição em dobro do indébito na quantia total de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do débito de cada parcela; b) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento; e c) astreintes no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), com a incidência de correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento (STJ, EREsp 1.492.947/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 30/06/2017). Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

[...]”.

(3). RECURSO RÉU.
LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. ATENDIMENTO À MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/21. DESCABIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE DANOS A ENSEJAR REPARAÇÃO. NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA IMPOSTA. NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO DE VALORES. REQUER A REFORMA DO JULGADO PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO, COM BASE NOS ARGUMENTOS SUPRAMENCIONADOS. ALTERNATIVAMENTE, EM CASO DE CONDENAÇÃO, REQUER A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS, AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA E COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS.
(4). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SUMA, PUGNA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, A FIM DE SE MANTER INALTERADA A SENTENÇA VERGASTADA.
(5). DO MÉRITO RECURSAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
EM QUE PESE A BEM LANÇADA SENTENÇA, PENSO DIVERSAMENTE DA CONCLUSÃO POR ELA MANIFESTADA,
NO QUE TANGE À CONDENAÇÃO IMPOSTA AO RÉU A TÍTULO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
EXPLICO. A PARTE AUTORA ALEGA VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - NEGANDO QUE OUTRORA FIRMOU COM O BANCO RECORRENTE. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE JAMAIS TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR COM A EMPRESA RÉ, SENDO SURPREENDIDO COM O DEPÓSITO EM SUA CONTA. OCORRE QUE, AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO, HÁ SIM PROVA DE QUE O REQUERENTE/RECORRIDA ANUIU COM O CONTRATO QUE FOI ENCARTADO AOS AUTOS NO
ID. 7803227
, COMO PODEMOS OBSERVAR POR MEIO DA BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E CÓPIA DOS SEUS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A
PROPOSTA Nº 64412181
. COM ISSO, ENTENDO QUE RESTOU DEMONSTRADO QUE O CONSUMIDOR REALMENTE CELEBROU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO.
CONTUDO
, ANALISANDO O FEITO, O FATO É QUE, DIANTE DA RECUSA DO DEMANDANTE EM TER CONTRATADO E PERMANECER SOB A ÉGIDE DO MENCIONADO NEGÓCIO JURÍDICO, NÃO HÁ JUSTIFICATIVA PARA MANTER UM AJUSTE QUANDO UMA DAS PARTES,
SOBRETUDO A MAIS VULNERÁVEL,
NÃO DESEJA. A PROPÓSITO, VALE DESTACAR QUE, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO
ART. 39, INCISO IV, DO CDC
, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS NÃO PODE, SOB PENA DE PRÁTICA ABUSIVA “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social,
para impingir-lhe seus produtos ou serviços.
” (GRIFOS NOSSOS), ACRESCENTE-SE, AINDA, QUE A PARTE REQUERENTE AFIRME QUE BUSCOU A INSTITUIÇÃO RÉ PARA DESFAZIMENTO DO CONTRATO E, POR DIVERSAS VEZES TERIA TENTADO A DEVOLUÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO, SEM ÊXITO. ASSIM,
TENHO QUE,
IN CASU
, O CANCELAMENTO DO NOTICIADO MÚTUO BANCÁRIO COM A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ENTÃO REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR É MEDIDA QUE SE IMPÕE,
COMPETINDO À RECORRIDA, DE SUA PARTE, PROCEDER COM A DEVOLUÇÃO PARA O REQUERIDO DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA,
CONFORME DETERMINADO NA SENTENÇA DE PISO,
PORÉM NA SUA FORMA SIMPLES,
TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÁTICA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO. POIS, NA HIPÓTESE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, EM PROL DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR, O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE SOBEJA-SE MITIGADO.
DE OUTRO MODO, CONSIDERANDO O PRESENTE JULGAMENTO SOB A ÓTICA DA EQUIDADE, TENHO POR NÃO CONCEDER DANOS MORAIS EM FAVOR DO AUTOR, PORQUANTO,
ANALISANDO O CASO CONCRETO, NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS PROVAS QUE CONSTATEM QUE O REQUERENTE VIVENCIOU SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR, INEXISTINDO QUALQUER ELEMENTO QUE ATESTE A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
(6).

RECURSO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7).
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, BEM COMO DETERMINAR QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO AUTOR SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES.
(8)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS AO RECORRENTE REQUERIDO, TENDO EM VISTA TER O MESMO LOGRADO ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)